Tribunal: STJ
Processo: 0809411-55.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799712 - MS (2024/0437899-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: DANIELA CABETTE DE ANDRADE - MT009889B
CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES FERNANDES - MT018804
CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - MT023139O
AGRAVADO
: VICTOR LIMA DE SOUZA
ADVOGADOS
: MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - MS024165
JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS - MS024014
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL.
FIES.
COPARTICIPAÇÃO. AUMENTO ABRUPTO DE VALORES. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a desconstituição de acórdão que reconheceu falha na
prestação de serviço educacional por violação ao dever de
informação, quando tal conclusão se baseou na análise do conjunto
fático-probatório dos autos. Aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Constitui base adequada para fixação dos honorários advocatícios
o proveito econômico obtido pelo autor, decorrente da manutenção de
valor inferior da coparticipação estudantil, em observância à ordem de
preferência estabelecida no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil.
3. Descabível a análise de alegada violação a dispositivos
constitucionais em sede de recurso especial, por se tratar de
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA51415822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: d3a9d993-a5c0-4c44-b19c-f9b87a215092

4. Obstada a análise do dissídio jurisprudencial pela incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, ante a impossibilidade de
estabelecer similitude fática quando as premissas são imutáveis nesta
via recursal.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: d3a9d993-a5c0-4c44-b19c-f9b87a215092

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799712 - MS (2024/0437899-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: DANIELA CABETTE DE ANDRADE - MT009889B
CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES FERNANDES - MT018804
CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - MT023139O
AGRAVADO
: VICTOR LIMA DE SOUZA
ADVOGADOS
: MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - MS024165
JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS - MS024014
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL.
FIES.
COPARTICIPAÇÃO. AUMENTO ABRUPTO DE VALORES. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a desconstituição de acórdão que reconheceu falha na
prestação de serviço educacional por violação ao dever de
informação, quando tal conclusão se baseou na análise do conjunto
fático-probatório dos autos. Aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Constitui base adequada para fixação dos honorários advocatícios
o proveito econômico obtido pelo autor, decorrente da manutenção de
valor inferior da coparticipação estudantil, em observância à ordem de
preferência estabelecida no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil.
3. Descabível a análise de alegada violação a dispositivos
constitucionais em sede de recurso especial, por se tratar de
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA51152436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 8cbeefb7-31d0-4c30-b546-29d74af83ea3

4. Obstada a análise do dissídio jurisprudencial pela incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, ante a impossibilidade de
estabelecer similitude fática quando as premissas são imutáveis nesta
via recursal.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A (ANHANGUERA) contra decisão que inadmitiu
seu recurso especial, manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.
Extrai-se dos autos que VICTOR LIMA DE SOUZA (VICTOR) ajuizou ação
declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais contra
ANHANGUERA, alegando ser aluno do curso de medicina com financiamento pelo
FIES. Afirmou que o valor de sua coparticipação, que foi de R$ 2.256,74 entre maio de
2020 e maio de 2021, sofreu um aumento abrupto para R$ 4.834,64 a partir do
primeiro semestre de 2022, sem prévia comunicação. Requereu a manutenção do
valor anterior e a condenação da ré por danos morais.
O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender não
haver abusividade no reajuste, justificado pela instituição de ensino como uma
correção de falha sistêmica anterior na plataforma do FIES (e-STJ, fls. 759 a 765).
Interposta apelação por VICTOR, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do
Sul deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença. O julgado condenou
ANHANGUERA à manutenção do valor da coparticipação em R$ 2.256,74, com
reajustes anuais idênticos aos da mensalidade, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a
título de danos morais, por reconhecer a falha na prestação do serviço,
especificamente a violação ao dever de informação (e-STJ, fls. 841 a 848).
Ambas as partes opuseram embargos de declaração. O recurso de
ANHANGUERA foi rejeitado, e o de VICTOR foi parcialmente acolhido para esclarecer
que a base de cálculo dos honorários de sucumbência corresponde ao proveito
econômico obtido, consistente na diferença entre a coparticipação cobrada e a
estipulada no acórdão, somada ao valor da indenização, abrangendo todos os
semestres até o final do curso (e-STJ, fls. 896 a 900).
Inconformada, ANHANGUERA interpôs recurso especial, no qual alegou
violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil; 1o da Lei n. 9.870/99; 4o e 4o-B da Lei n.
10.260/2001; 4o da Lei n. 13.366/2016; 207 e 209 da Constituição Federal; e 85, § 2o,
do CPC, além de dissídio jurisprudencial. Sustentou, em suma, a legalidade do
reajuste da coparticipação, a observância do contrato, a autonomia universitária e a
incorreção na base de cálculo dos honorários (e-STJ, fls. 918 a 945).
Documento eletrônico VDA51152436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 8cbeefb7-31d0-4c30-b546-29d74af83ea3

O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 5 e 7
do STJ, pela impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas
contratuais, e por ser incabível a análise de ofensa a dispositivos constitucionais em
sede de recurso especial (e-STJ, fls. 972 a 983).
Daí o presente agravo, no qual ANHANGUERA refuta a aplicação dos
óbices sumulares e reitera os argumentos do recurso especial (e-STJ, fls. 985 a 1006).
Foram apresentadas contrarrazões por VICTOR (e-STJ, fls. 1.010 a 1.018).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e
“c”, da CF, ANHANGUERA apontou violação aos arts.
421 e 422 do Código Civil, 1o
(1)
da Lei n. 9.870/99, 4o e 4o-B da Lei n. 10.260/2001 e 4o da Lei n. 13.366/2016, para
defender a legalidade da cobrança da diferença de coparticipação, com base na
autonomia contratual e nas normas que regem o FIES;
85, § 2o, do CPC, por
(2)
entender que a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria ser o valor da
condenação, e não o proveito econômico; e
207 e 209 da Constituição Federal, por
(3)
ofensa à autonomia universitária. Apontou, ademais, dissídio jurisprudencial.

(1) Da violação às normas contratuais e do FIES (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)
ANHANGUERA sustenta a legitimidade do aumento da coparticipação paga
por VICTOR, atribuindo o valor inferior, praticado anteriormente, a uma falha sistêmica
na plataforma do FIES e defendendo que o contrato de prestação de serviços
educacionais previa a responsabilidade do aluno por valores não cobertos pelo
financiamento.
O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao julgar a apelação, concluiu
pela falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino.
A decisão assentou-se na premissa fática de que ANHANGUERA não
cumpriu seu dever de informação, deixando de comunicar o aluno sobre a suposta
inconsistência sistêmica e a provisoriedade do valor reduzido da coparticipação, o que
gerou uma legítima expectativa no consumidor.
Para elucidar, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Contudo, a ré não informou o autor sobre a inconsistência na
ferramenta do FIES. O consumidor foi surpreendido com o aumento
exponencial do valor da coparticipação.
Documento eletrônico VDA51152436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 8cbeefb7-31d0-4c30-b546-29d74af83ea3

Caberia, nesse aspecto, à instituição de ensino, ciente do imbróglio e
fornecedora de serviços, informar sobre a divergência entre o valor
cobrado e o verdadeiramente devido, a fim de buscar alternativas
viáveis para o recebimento da diferença.
Por força da boa fé objetiva, é dever anexo de conduta contratual,
dentre outros, informar a outra parte sobre o conteúdo do negócio e os
eventuais erros que poderão ser apresentados. A quebra dessa
incumbência gera a violação positiva do contrato, com
responsabilização objetiva do causador, observadas as peculiaridades
fáticas (e-STJ, fls. 841 a 848).

Para afastar essa conclusão e acolher a tese de ANHANGUERA, seria
imprescindível reexaminar o conjunto de fatos e provas dos autos para verificar se
houve, ou não, a devida comunicação ao aluno e se as circunstâncias do caso
permitiam a majoração da cobrança.
Ademais, seria necessário reinterpretar as cláusulas do contrato de
prestação de serviços educacionais e do contrato de financiamento para avaliar o
alcance da responsabilidade do estudante.
Tais procedimentos, no entanto, são vedados em sede de recurso especial, por força
das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
(2) Da base de cálculo dos honorários advocatícios
ANHANGUERA alega ofensa ao art. 85, § 2o, do CPC, ao argumento de que
os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação (R$
10.000,00) e não sobre o proveito econômico.
Sem razão, todavia.
O dispositivo legal invocado estabelece uma ordem de preferência para a
fixação da base de cálculo dos honorários, qual seja: primeiramente, o valor da
condenação; em segundo lugar, o proveito econômico obtido; e, por fim, não sendo
possível mensurá-los, o valor atualizado da causa.
No caso, o Tribunal sul-mato-grossense, ao julgar os embargos de
declaração, definiu o proveito econômico como a "diferença entre o importe da
coparticipação originalmente cobrada para os semestres correspondentes até o final do
curso e o estipulado no presente acórdão somado ao valor a título de danos morais" (e-
STJ, fls. 896 a 900).
A decisão está correta, pois a demanda não se limitou ao pedido de
indenização por danos morais.
O pleito principal, de natureza constitutiva e condenatória a uma obrigação
de fazer, visava à manutenção de um valor de coparticipação inferior ao cobrado, o
que representa um benefício econômico direto e perfeitamente mensurável para
VICTOR.
Documento eletrônico VDA51152436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 8cbeefb7-31d0-4c30-b546-29d74af83ea3

Assim, o proveito econômico obtido é a base de cálculo que melhor reflete o
sucesso da demanda, estando em plena conformidade com a gradação prevista no art.
85, § 2o, do CPC.
(3) Da ofensa a dispositivos constitucionais e do dissídio jurisprudencial
É pacífico o entendimento de que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça,
em recurso especial, a análise de suposta violação a dispositivos da Constituição
Federal, matéria de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 102, III, da Carta Magna.
Por fim, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à questão de fundo
impede a análise do dissídio jurisprudencial, uma vez que não é possível estabelecer a
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados quando as
premissas fáticas são distintas e imutáveis nesta via recursal.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais
fixados
em
desfavor
de
ANHANGUERA
EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 8cbeefb7-31d0-4c30-b546-29d74af83ea3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.799.712 / MS
Número Registro: 2024/0437899-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08072498720228120001
08094115520228120001
0809411552022812000150003
14048859620228120000 8072498720228120001 8094115520228120001 809411552022812000150003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : DANIELA CABETTE DE ANDRADE - MT009889B
CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES FERNANDES - MT018804
CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - MT023139O
AGRAVADO
: VICTOR LIMA DE SOUZA
ADVOGADOS : MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - MS024165
JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS - MS024014
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:07
Código de Controle do Documento: 4f9ae9fb-0e15-4a8d-b921-3e21e85a42d5

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:07
Código de Controle do Documento: 4f9ae9fb-0e15-4a8d-b921-3e21e85a42d5